Tribunal: TJDFT
Processo: 0701613-41.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701613-41.2020.8.07.0002 RECORRENTE: ELIANO PAULINO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. CRIME FORMAL. ATIPICIDADE MATERIAL AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FALSO ADVOGADO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INDUZIR A INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA EM DOCUMENTO PARTICULAR. PROCURAÇÃO PARTICULAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O crime de estelionato, disposto no art. 171, caput, do Código Penal, configura-se quando o agente emprega qualquer meio fraudulento, de modo a induzir ou manter alguém em erro, com a finalidade de obter vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. 2. Demonstrado o dolo do réu, que de forma predeterminada, empregou artifício para induzir e manter a vítima em erro, fazendo esta acreditar ter contratado advogado habilitado para prestar serviços profissionais de advocacia consultiva e contenciosa, visando a obtenção de vantagem ilícita (honorários advocatícios que é a remuneração privativa de profissional habilitado na OAB), inviável a absolvição do acusado por atipicidade material. 3. Comprovada a autoria e a materialidade do crime, disposto no art. 171, caput, do CP (estelionato) pelo lastro probatório robusto, não há que se falar em absolvição por aplicação do in dubio pro reo, devendo a condenação criminal ser mantida. 4. Configura-se o crime de falsidade ideológica (art. 299, caput, do CP) por qualquer uma das condutas a seguir: a) omitir (não mencionar), em documento público ou particular, a declaração que nele devia constar; (b) inserir (introduzir diretamente); ou (c) fazer inserir (forma indireta), nele, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. 5. Verificado que, no caso, o réu conscientemente, fez com que a vítima inserisse declaração falsa em documento particular, ao emitir procuração em seu favor como se advogado fosse, criando obrigação indevida de prestação de honorários advocatícios, a condenação por falsidade ideológica deve ser mantida. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 171, 299, ambos do Código Penal; e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição diante da ausência de elementos para a comprovação da autoria do delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 171, 299, ambos do Código Penal; e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois “A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a fim de absolver o agravante demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1784212/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010